Tribunal: TJDFT
Processo: 0706191-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARCELA INCONTROVERSA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. EXTEMPORÂNEO. CONSECTÁRIOS DA MORA. DEVIDOS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VERIFICADAS. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento do embargante, mantendo a decisão que determinou a incidência dos consectários do §1o do art. 523 do Código de Processo Civil sobre o montante não impugnado do débito.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível a demonstração da existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
3. No caso, embora tenha reconhecido o acórdão vergastado que a impugnação restou integralmente acolhida – um dos pleitos formulados em sede de agravo de instrumento –, conclui pelo desprovimento do recurso, enquanto deveria ter-lhe conferido parcial provimento. O reconhecimento do acolhimento integral da impugnação, todavia, não enseja o afastamento dos consectários do §1o do art. 523 do Código de Processo Civil sobre a parcela não impugnada do débito.
4. Conquanto o acórdão vergastado não tenha analisado expressamente todos os pontos aduzidos no recurso, a omissão não implica em provimento do agravo de instrumento quanto à pretendida improcedência do pedido de pagamento complementar de multa e honorários sobre o montante incontroverso do débito, pois configurada a mora decorrente da inobservância do prazo assinalado em decisum anterior, não sendo conferidos efeitos modificativos neste ponto.
5. Recurso conhecido e provido.